Tribunal: TJES
Processo: 0000008-72.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-72.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ARLAN VAZ PEREIRA SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando ausência de fundamentação idônea para a exasperação. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da exasperação da pena-base em razão dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, e; (
ii
) definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exasperação da pena-base com fundamento nos
motivos do crime
é válida, pois o réu adquiriu a arma de fogo para fazer justiça com as próprias mãos, em vez de recorrer às autoridades competentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta. A valoração negativa das
circunstâncias do crime
é idônea, pois o réu foi abordado portando a arma de fogo em via pública, nas proximidades de um restaurante muito frequentado, gerando risco potencial à coletividade. A fundamentação utilizada para exasperar a pena em razão das
consequências do crime
é genérica e abstrata, sem conexão direta com os fatos imputados ao réu, contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assim, deve ser desconsiderada a valoração negativa desse vetor, resultando no redimensionamento da pena-base para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. O regime semiaberto deve ser mantido, pois o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. A fixação de indenização por
danos morais coletivos
não é cabível na esfera penal, pois a mensuração do dano difuso demanda contraditório e produção probatória específica, sendo matéria mais adequada à jurisdição cível.
IV. DISPOSITIVO
Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena. Recurso ministerial desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "b", e 59; CPP, art. 387, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 916.299/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJE 23/10/2024; STJ, REsp nº 2.061.899/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024; TJES, APCr nº 0017930-29.2020.8.08.0035, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 08/06/2022; TJES, APCr nº 0001720-97.2020.8.08.0035, rel. Desª Elisabeth Lordes, DJES 14/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação criminal para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo e NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000008-72.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARLAN VAZ PEREIRA SIQUEIRA

APELADO: ARLAN VAZ PEREIRA SIQUEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso
s
de apelação criminal, interposto
s
pelo acusado
Arlan Vaz Pereira Siqueira
e

p
elo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,

em face da sentença
acostada no id.
11126114
, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara
de
Ibiraçu,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o
acusado
pela prática do delito previsto no artigo 1
6
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
4
0
(
quarenta
) dias-multa, em regime semiaberto.

A
defesa de
Arlan Vaz Pereira Siqueira,
e
m razões recursais (id.
11126124
), requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
diante da ausência de fundamentação apta à sua exasperação
.
Subsidiariamente,
pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial reconhecida.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em razões acostadas no id.
11126125
,
requer
seja

fixado valor mínimo a ser pago pelo apelado, a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração.

Pois bem. Saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no artigo 1
6
, da Lei nº 10.826/2003, pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise dos pleitos formulados pela defesa quanto à dosimetria da pena.

N
a

primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar negativamente
os
motivos, as circunstâncias e as consequências do crime,
fixando a pena-base em 0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
4
0
(
quarenta
) dias-multa.

Quanto
aos motivos do crime,
o juízo
a quo

fundamentou que
o acusado
“
portava arma de fogo de uso restrito sob alegação de que seria para sua segurança pessoal, vez que não concordava com supostas investidas do pedreiro que laborava na residência de sua genitora”
.

Registre-se que, conforme interrogatório do acusado, ele se desentendeu com um pedreiro que prestava serviços no caso da sua genitora, o qual teria feito avanços contra a dignidade sexual dela, além de ter ameaçado o ora acusado após a referida briga, o que teria motivado a compra da arma.

Assim, em vez de reportar a conduta do referido pedreiro às autoridades públicas, o acusado comprou a arma para fazer justiça com suas próprias mãos, circunstância apta a exasperação da pena-base, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVO. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, não houve ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na exasperação da pena basilar,
pois os motivos do crime foram apreciados de maneira negativa assente nas características do caso concreto, considerando a informação de que o paciente vinha sendo ameaçado e que portava arma de fogo com a finalidade de fazer justiça com as próprias mãos, invés de comunicar os fatos à Autoridade Competente.
2. A fundamentação adotada levou em conta a maior reprovabilidade da origem propulsora da vontade criminosa, justificando maior censura na exasperação do vetor motivos do crime na primeira fase da dosimetria. 3. Quanto às circunstâncias do crime, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, pois, além da arma, foram apreendidas na posse do paciente 08 (oito) munições, o que denota maior gravidade da sua conduta, justificando a negativação da referida vetorial. 4. Quanto ao incremento basilar para cada circunstância judicial negativada, também não há desproporcionalidade na exasperação operada no caso concreto, considerando a elevação no patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada. 5. No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, embora a reprimenda aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da negativação de duas circunstâncias judiciais, o que autoriza a fixação do regime intermediário, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 916.299; Proc. 2024/0187721-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 23/10/2024).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa dos motivos do crime, eis que está em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência pátria.

Quanto às circunstâncias, essas extrapolaram as naturais do tipo penal, uma vez que, de acordo com o consignado pelo magistrado sentenciante, o réu foi abordado com a arma de fogo em via pública, próximo a restaurante muito frequentado na cidade, gerando efetivo perigo à incolumidade pública. Nesse sentido, assim já foi decidido por este e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Art. 59 do CP. Redimensionamento da pena-base que não influi na pena definitiva, diante das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reconhecidas. Recurso conhecido e desprovido. 1. Quanto à culpabilidade, verifica-se que
o fato de os réus portarem arma de fogo em via pública, em local com aglomeração de pessoas, onde estava ocorrendo uma ressaca de carnaval, é suficiente para a exasperação da pena-base, pois desborda do tipo penal
.” (TJES; APCr 0002295-48.2018.8.08.0012; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Logo, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Por fim, em relação às consequências do crime, o magistrado assim sopesou:

As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, me permitem a exasperação da pena base, eis que, conforme noticiado cotidianamente, o uso de arma sem autorização (ou mesmo com autorização), tem sido motivos de barbáries por todo o País e ao redor do Mundo, quando, por um impulso, ou por motivo fútil, o possuidor da arma acaba por utilizá-la, vindo a cometer outros delitos mais graves.

Da leitura do referido excerto da sentença, tem-se que a fundamentação adotada se mostra genérica e abstrata, sem conexão com os fatos imputados ao recorrente.

Ao tratar de caso análogo, assim sopesou o Superior Tribunal de Justiça:

“
4. No caso, a valoração negativa das consequências do crime baseou-se em argumentos genéricos e abstratos, tais como a "difusão de outros crimes" e "prejuízos à saúde pública", sem conexão específica com os efeitos concretos do delito imputado à recorrente, contrariando precedentes desta Corte que vedam o uso de tais fundamentos para exasperação da pena-base (HC n. 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022; AgRg no REsp n. 1.657.417/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2019). 5. Desconsiderada a valoração negativa das consequências do crime, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.061.899/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)”.

Assim, neutralizo as consequências do crime e redimensiono a pena-base para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

Por oportuno, em relação ao
quantum
de exasperação para cada circunstância judicial, em que pese a defesa pugne pela utilização da fração de 1/6 (um sexto), tem-se que foi fixado patamar mais favorável ao acusado na sentença, de modo que deixo de analisar o referido pedido.

Mantidos os demais termos da sentença, torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

De toda sorte, considerando a reincidência do acusado, mantenho o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, por força do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise do recurso ministerial, em que requer
seja

fixado valor mínimo a ser pago pelo apelado, a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração.

Sobre o tema, ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da
possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, deve haver diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser descabida
a condenação
do acusado
ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço
, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum

proporcional aos prejuízos decorrentes do
porte de arma de fogo de uso restrito
, em especial

diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação criminal para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)